Tribunal: TJPA
Processo: 0001343-30.2017.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001343-30.2017.8.14.0144

APELANTE: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: LENI PAULINA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001343-30.2017.8.14.0144.

COMARCA: PRIMAVERA/PA – TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU.

AGRAVANTE:
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A.

ADVOGADO:
RODRIGO SCOPEL - OAB RS40004-A.

AGRAVADO:
LENI PAULINA DA SILVA.

ADVOGADO:
ADJANE CARLOS DE MORAES - OAB DF52329-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. TESE NÃO LEVANTADA NA EXORDIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001343-30.2017.8.14.0144.

COMARCA: PRIMAVERA/PA – TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

AGRAVANTE:
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A.

ADVOGADO:
RODRIGO SCOPEL - OAB RS40004-A.

AGRAVADO:
LENI PAULINA DA SILVA.

ADVOGADO:
ADJANE CARLOS DE MORAES - OAB DF52329-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A
, em face de
LENI PAULINA DA SILVA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que a decisão merece ser reformada, por entender que este Relator não poderia ter julgado monocraticamente o recurso, por restar configurada nenhuma das hipóteses do art. 932, do CPC.

Defende sua ilegitimidade passiva.

No mérito, argumenta pela impossibilidade de condenação do BANCO BCV S/A ao pagamento de indenização por danos morais. No entanto, caso seja mantida a condenação, requer a redução do quantum indenizatório.

Finalmente, diz não ser devida qualquer restituição à agravada.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA.
TESE NÃO LEVANTADA NA EXORDIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, esclareço que as teses sobre impossibilidade de condenação do BANCO BCV S/A ao pagamento de indenização por danos morais, redução do quantum indenizatório e de impossibilidade de qualquer restituição à agravada caracterizam-se como inovação recursal, vez que não foi ventilada nas razões do recurso de apelação, no qual se limitou a defender sua ilegitimidade passiva, configurando, portanto, verdadeira inovação recursal e, uma vez que não se tratam de matéria de ordem pública, sua análise é vedada neste momento processual, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO.

1.
É defeso à Corte examinar em sede de agravo interno, argumentos não suscitados oportunamente pelas partes nas razões do recurso especial, dada a inovação recursal e a preclusão consumativa.

2. O plano de saúde é obrigado a reembolsar despesas efetuadas com tratamento realizado fora da rede credenciada, quando não houver profissional ou estabelecimento credenciado no local, observado o limite previsto contratualmente.

3. Agravo Improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.919.249/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1784902/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

Por tais motivos, não conheço das mencionadas teses.

Avançando, constato que o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Entende o agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção

de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

É que conforme fiz constar na decisão monocrática agravada desde a contestação o recorrente defende sua ilegitimidade passiva, dizendo que os contratos teriam sido cedidos ao Banco Itau Consignado. Entretanto, não trouxe qualquer prova de suas alegações, que se situa, portanto, apenas no campo da alegação, sendo relevante destacar que era ônus do recorrente comprová-la.

Sobre o ônus da prova, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2.
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

Logo, não tendo sido comprovada a alegada cessão, nada há o que se reformar na decisão agravada.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 5 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/08/2024